Tribunal: TJDFT
Processo: 0714760-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO. LINHAS. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso próprio, regular e tempestivo.
Recurso interposto pela empresa ré em que alega a ausência do dever de restituir valores pagos, em razão da regularidade das cobranças pelas linhas telefônicas dependentes, tendo em vista o que foi contratualmente pactuado. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
Contrato de prestação de serviços de telefonia fixa, internet e de TV por assinatura com aumento significativo na fatura em virtude da contratação de 05 linhas telefônicas móveis da qual a autora, ora recorrida, alega desconhecimento, falta de informação e inutilização dos serviços.
Infere-se do Termo de Adesão de Pessoa Física para Planos de Serviços Pós-Pago- SMP, firmados em datas distintas, a contratação das linhas dependentes de números 99145-1935, 991524181, 99250-7519 e 99271-6700 e993198135 (ID 15932508 e 15932859 e 15932869, pag.09).
Em atenção ao princípio da autonomia da vontade, e ao princípio pacta sunt servanda, considerando, ainda, que as condições pactuadas foram livremente aceitas pela parte autora no momento da celebração do negócio jurídico, legítimo o ajuste firmado. O desconhecimento da contratação não pode ser invocado se houve a concordância com os termos contratuais mediante a aposição de assinatura.
Reconhecida a regularidade da cobrança. Inexiste ato ilícito a ser indenizado. A improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei 9099/95).
A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).